Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
Tendo em vista que as apelações já foram julgadas, nada a prover quanto à proposta de acordo formulada pela ré. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração interpostos pela autora em ID 14261560 e o trânsito em julgado do acórdão (ID 13924186). Após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se.